Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-38.2017.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003381-38.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), LEOPOLDINO ALVES CARDOSO - CPF: 969.335.348-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIDOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO E DESPROVEU O DE LEONIR DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 9o e 98, § 6o DO CPC – DESCABIMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTIPULADO PARA O PAGAMENTO – PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À VIABILIDADE DO PARCELAMENTO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VIABILIDADE – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO.

Não há falar em afronta ao artigo 9o e 98, § 6o do CPC, uma vez que ante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), quando houve a intimação para o pagamento, mas decorrido o prazo estipulado, sem o devido recolhimento, ressaltando-se que o parcelamento já havia sido acatado anteriormente, e, ainda assim, não foi efetuado o pagamento.

É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8o do CPC, c/c os incisos do § 2o do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrando-se necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e por
LEONIR DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 0003381-38.2017.8.11.0034 - Código 52734 – JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, IV, do CPC. E, em sede de Embargos de Declaração, o Magistrado acolheu o pedido, sanando omissão no julgado, e fixou verba sucumbencial advocatícia, equitativamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, a primeiro Apelante, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, alega que na ação originária o Apelado formulou pedido de gratuidade de justiça, e atribuiu à causa o valor de R$ 1.623.940,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais), correspondente ao valor de avaliação do imóvel.

Argumenta que o pedido de gratuidade foi indeferido e confirmado por decisão deste Relator, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1002101-83.2018.811.0000.

Afirma que “(...) Em seguida, o D. Juízo a quo intimou o Apelado para efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ref. 76), tendo a parte sido intimada em 31/08/2018 (ref. 81), porém, o prazo transcorreu in albis”, (ID. Num. 61238620 - Pág. 3), motivo pelo qual foi requerido o cancelamento da distribuição, eis que não houve o recolhimento das custas e também o indeferimento da justiça gratuita.

Assevera que foi prolatada sentença extinguindo o feito, nos termos do artigo 485, I, c/c o artigo 330, IV, ambos do CPC, e que os honorários foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face ao princípio da causalidade, após a interposição de Embargos de Declaração.

Insurge-se contra a sentença, alegando que foi violado o artigo 85, § 2o do CPC, pois não há previsão legal que autorize a fixação da verba honorária por apreciação equitativa do juiz no caso “sub judice”.

Destaca que a verba honorária fixada corresponde a 0,30% do valor atribuído à causa; que a demanda é complexa, tendo o apelado apresentado inúmeros pedidos e apresentado uma infinidade de documentos com a inicial, os quais foram todos devidamente impugnados em sede de contestação, e, também interpostos uma série de recursos, todos devidamente contrarrazoados e desprovidos pelo Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do apelo, a fim de majorar a verba honorária fixada em favor dos patronos da Apelante para o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Já o Apelante, LEONIR DA SILVA, insurge-se contra o decreto de extinção do feito, alegando que “ao contrário do entendimento do julgador monocrático em sentença que prematuramente extinguiu o feito, de forma pretendeu o Apelante procrastinar o pagamento das custas com o petitório ref. 85, vez que tal protelação em nada aproveita o Apelante pois é autor da demanda, e tem total interesse em seu trâmite. Como já aduzido houve a citação do decisum ref. 76, que determinou o pagamento integral, entretanto, a sentença considerou o pleito de parcelamento ato procrastinatório, sendo que a pretensão do Apelante se limitou à aplicação da lei que permite o parcelamento, mas esbarrou-se em urn obstáculo de sistema, intransponível sem uma decisão judicial”. (ID. Num. 61238655 - Pág. 1)

Argumenta que não é viável que seja proferida decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

Pede a reforma da decisão, para que os autos retornem ao juízo, possibilitando o pagamento de forma parcelada, garantindo-se ao Apelante o acesso à justiça que foi negado pelo Julgador “a quo”.

Prequestiona os artigos 9o e 98, § 6o, ambos do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID. Num. 61238659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir o acerto ou não da sentença que, nos autos de Ação Declaratória Desconstitutiva de Garantia de Alienação Fiduciária c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência n. 0003381-38.2017.8.11.0034 - Código 52734, proposta por
LEONIR DA SILVA
, em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e por LEONIR DA SILVA
,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, IV, do CPC. E, em sede de Embargos de Declaração, o Magistrado acolheu o pedido, sanando omissão no julgado, e fixou verba sucumbencial advocatícia, equitativamente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- Recurso interposto por LEONIR DA SILVA:

Em síntese, o recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando que não lhe foi dada a oportunidade de parcelar as custas processuais; que a sentença violou o disposto no artigo 9o e 98, § 6o, ambos do CPC.

A pretensão do apelante não se sustenta.

Não há falar em afronta ao artigo 9o, do CPC, uma vez que houve na ação originária o pedido de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido e mantida a decisão em sede recursal, uma vez que não houve comprovação da hipossuficiência financeira conforme exige a Constituição Federal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 58631/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). (N.U 1001151-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Após a decisão em sede recursal, constata-se que houve a intimação para que a parte efetuasse o pagamento; todavia, ocorreu o transcurso do prazo “in albis”, de modo que não há falar, de forma alguma, em afronta ao disposto no artigo 9o do CPC.

Isto ficou expresso na sentença:

“Embora tenha sido determinado à ref. 76 ao pagamento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, em ato procrastinatório a parte requereu novamente o parcelamento de custas à ref. 85 que, como mencionado acima, já haviam sido deferidos por ocasião da ref.10”.

Portanto, não havendo o cumprimento da determinação, no prazo legal estipulado, impõe-se, necessariamente, a extinção do feito.

Evidentemente, também não há qualquer fundamento em não ter sido oportunizado o parcelamento, tendo em vista que ele, inclusive, já havia sido acatado; todavia, não houve o pagamento sequer do valor parcelado.

Assim, também não há afronta ao disposto no artigo 98, § 6o do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

- Recurso interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO:

A recorrente, em síntese, pede a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que o valor atribuído à causa é de R$ 1.623.940,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais), correspondente ao valor de avaliação do imóvel; que a causa não é de baixa complexidade, e que houve a interposição de recursos de agravo de instrumento, nos quais houve a interposição de contrarrazões; e também que na própria ação foram todos os argumentos rebatidos.

Diz que a sentença violou o artigo 85, § 2o do CPC, pois não há previsão legal que autorize a fixação da verba honorária por apreciação equitativa do juiz no caso “sub judice”.

Pois bem.

As alegações da recorrente procedem, tem-se que é viável a fixação da verba honorária de forma equitativa no caso em versando, ressaltando-se que a causa envolve imóvel com valor superior a um milhão e meio de reais, em ação na qual houve pedido de justiça gratuita, o qual foi negado em sede recursal; ainda assim, há que se reconhecer que o artigo 85, § 2o do CPC, traz em seu bojo, os incisos de I a IV, que dizem respeito ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado; pontos estes que devem ser sopesados quando da fixação com base no § 8o do artigo 85 do CPC.

Com base nisso, não considero razoável e proporcional, ao menos à luz do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, que a verba de sucumbência seja fixada entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, alcançando valores superiores a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); mas também não considero razoável a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, como o advogado laborou em agravo cujo objeto seja a ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita e também que tenha contestado aos termos da ação, tenho como pertinente o pleito de majoração, mas não que a verba honorária seja arbitrada entre 10 e 20% do valor da causa.

Para dirimir tais questões, e para que não haja enriquecimento indevido, homenageando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é perfeitamente plausível, no caso, lançar mão do § 8o do artigo 85 do CPC, observando-se os incisos do § 2o do mesmo artigo.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me posicionei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”. (N.U 1009627-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)”.

Com tais apontamentos,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo para majorar a verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz do artigo 85, § 8o c/c o artigo 85, § 2o e incisos, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021